Tribunal: TJBA
Processo: 0503095-26.2015.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0503095-26.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS, MURILO REIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EXTERNA EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONCLUSÃO DO CURSO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em decorrência de sentença proferida pelo MM. Juízo de 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS, que, nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por
MURILO REIS SILVA
contra o
REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
, concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. No caso em apreço, o impetrante, aprovado em 6(sexto) lugar nas vagas destinadas a transferência externa para o Curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz, sendo disponibilizado apenas 05 (cinco) vagas,
Edital nº 74, retificado pela Portaria nº 677, objetiva a sua nomeação, ao argumento que sugiram novas vagas durante o período de realização do certame, comprovando o cancelamento superveniente de, pelo menos, 05 (cinco) matrículas de antigos discentes, o que alcançaria a sua colocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença sujeita-se ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, para confirmação de sua eficácia.

4. O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo demonstrado mediante prova pré-constituída, conforme art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988.

5. Como cediço, as universidades gozam de autonomia didático-científica (art. 207 da CF/1988 e art. 53 da LDB).

6. Na hipótese, verifica-se que a própria universidade, em sede de requerimento administrativo, admitiu a existência de vagas surgidas após o edital e antes de mesmo da realização das provas respectivas, advindas de cancelamento de matrículas de alunos, e que tais vacâncias seriam
efetivamente destinadas a estudantes externos, mas que não poderiam ser aproveitadas no certame em discussão por conta de já haver sido estabelecido o número de vagas no instrumento convocatório.

7. Além disso, conforme petição de ID 77846063, o autor informa que que devido ao transcurso de longo lapso da presente ação, já concluiu o curso, devendo-se, portanto, aplicar a teoria do fato consumado ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Reexame necessário conhecido e não provido..

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 49 e 53; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 21ª ed., 1999.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503095-26.2015.8.05.0103
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS e como apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06